Tribunal: TJSP
Processo: 1010409-88.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelação. Ação regressiva para ressarcimento dos danos causados em veículo segurado. Sentença de improcedência. Reforma necessária. Revelia que acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados. Prova dos autos que comprova o acidente e demonstra que a motorista ré foi a responsável, pois ingressou em via preferencial, sem a devida cautela, dando causa ao acidente. Inobservância da

Ementa:
Apelação. Ação regressiva para ressarcimento dos danos causados em veículo segurado. Sentença de improcedência. Reforma necessária. Revelia que acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados. Prova dos autos que comprova o acidente e demonstra que a motorista ré foi a responsável, pois ingressou em via preferencial, sem a devida cautela, dando causa ao acidente. Inobservância da regra fixada no art. 44 do CTB Danos materiais comprovados e cujo valor não é questionado. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido, invertendo-se a sucumbência. Recurso provido.